Tribunal: TJSP
Processo: 1025201-31.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ação de indenização - contrato de prestação de serviços de administração de imóvel - ação oriunda de gestão de negócios e mandato - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, subseção "b" do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - remessa dos autos à Seção de Direito Privado, subseção "c" (25a a 36a Câmaras) deste Tribunal - Resolução no 623/2013,

Ementa:
Ação de indenização - contrato de prestação de serviços de administração de imóvel - ação oriunda de gestão de negócios e mandato - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, subseção "b" do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - remessa dos autos à Seção de Direito Privado, subseção "c" (25a a 36a Câmaras) deste Tribunal - Resolução no 623/2013, art. 5o,III.11 do Tribunal de Justiça - recurso não conhecido, com determinação.